Tribunal: TJDFT
Processo: 0001569-25.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0001569-25.2014.8.07.0018 AGRAVANTES: AGRICIO PEREIRA DE LIMA FILHO, ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS, ALFREDO LOPES DA SILVA, ANGELICA MANHAES DE OLIVEIRA, ARCANJA DA SILVA MATOS, CELESTINO PEREIRA DOS SANTOS, CELSO CHAGAS DE ARAUJO, CHARLES CARLOS DOS SANTOS, CLAUDIANA SILVA DE SOUZA, EDVALDO JOSE SOARES, FABIANO MARTINS MOURA, ELIZABETH MONHAES DE OLIVEIRA, EREMITA DE AGUIAR PEREIRA, GABRIEL DE AGUIAR PEREIRA, GILSON DA SILVA MATOS, IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS, JOSE FRANCISCO DE SOUZA, JOSE RUBENS BRITO LADISLAU, LINDOMAR DA CAMARA SILVA, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES VIANA, PIERRES SOARES PENA, ROBERTO DA SILVA MATOS, SEBASTIAO MENDES DE MORAIS, SUELEN DE JESUS ARAUJO, VALDECY DA SILVA MATOS, VALMIR DA SILVA MATOS, LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA REIS, MARISETE DA SILVA MATOS, MILTON FELIX MARQUES, RAYANE LOPES DA SILVA, RODRIGO DE JESUS ARAUJO, UOCHINGTON MARQUES DE SOUZA, VAGNER PEREIRA DE SOUZA AGRAVANTE: IRACEMA MARIA DURAO MOREIRA, AGRAVADA: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO AGRÍCIO PEREIRA DE LIMA FILHO e OUTROS, bem como IRACEMA MARIA DURÃO MOREIRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros agravantes afirmam ser desnecessário o reexame de fatos e provas. A segunda recorrente, após repisar os argumentos lançados no apelo especial, aduz que a tese em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018